Tribunal: TJDFT
Processo: 0712178-60.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0712178-60.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo requerente em face da decisão que condicionou à citação do requerido a retirada da restrição RENAJUD lançada sobre veículo objeto de liminar de busca e apreensão. O agravante sustenta que “A redação do artigo 3o, § 1o do Decreto-Lei 911/69 faculta ao Autor tomar todas as medidas relacionadas ao bem e inerentes ao exercício da propriedade que melhor lhe aprouver: usá-lo, aliená-lo e removê-lo. A inserção do RENAJUD deve ser realizada no momento da decretação da busca e apreensão, e retirado assim que ocorra a apreensão, independente da citação do agravado.” Alega que “a retomada e manutenção de um veículo gera grande dispêndio, afinal muitas são as despesas que um automóvel gera: a sua guarda, estacionamento e vigilância; o pagamento de impostos; a manutenção; a tudo isso acresça-se o desgaste, por ficar o veículo sem ser utilizado, deixando de funcionar regularmente, o que, irremediavelmente, acelera o processo de desvalorização.” Afirma ainda que, “Em outras palavras, a definição do valor patrimonial depende diretamente da análise das operações financeiras que o resultaram, de modo que ambas as provas técnicas convergem, na prática, para a apuração de um mesmo conjunto de fatos, e para a resposta ao mesmo conjunto de fatos e às premissas necessárias à apuração de créditos, débitos e, por consequência, do valor patrimonial.” Pede a concessão de antecipação de tutela recursal a fim de dispensar a necessidade de citação do devedor para baixa da restrição RENAJUD. É o breve relato. DECIDO. Preparo recolhido. Com efeito, o Código de Processo Civil estabeleceu rol das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento no artigo 1.015. Embora a intenção do legislador fosse estabelecer um rol exaustivo e limitar a cognição nesta espécie recursal, imprimindo celeridade ao processo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988, fixou a tese de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” Portanto, ainda que fora das hipóteses de cabimento previstas no CPC, será admitido agravo de instrumento caso a decisão recorrida imponha prejuízo irreparável, tornando ineficaz a análise da pretensão no recurso de apelação. Do contrário, ou seja, não verificada a urgência, deve ser seguido o disposto no art. 1.009, § 1o do CPC, que estabelece que “As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.” No caso dos autos, o Juízo de origem exigiu a citação do devedor para retirada da restrição via RENAJUD, em procedimento especial de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. Evidente que, uma vez apreendido o bem e não havendo a citação do devedor, pode haver prejuízo irreparável ao credor fiduciário, o qual não poderá exercer a propriedade plena enquanto não encontrado o devedor para citação. Portanto, cabível o conhecimento deste agravo. O art. 1.019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição de conceder a antecipação da tutela recursal ou efeito suspensivo ao recurso, desde que presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. O procedimento especial de Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente está disciplinado no Decreto-Lei 911/69, o qual dispõe em seu art. 3o, §§ 1o e 9o que: § 1o: Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. § 9o Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão. (grifei) Percebe-se, portanto, que não há exigência de que haja citação do devedor fiduciário para que a restrição lançada via RENAJUD seja retirada após a apreensão do bem, desde que passado em branco o prazo de 5 (cinco) dias para purga da mora. Esse é o entendimento recorrente neste TJDFT. Nesse sentido, “O credor fiduciário não recupera a disponibilidade do bem antes da consolidação dominial. O bem, portanto, deve permanecer disponível para restituição caso o devedor fiduciante exerça a faculdade legal de quitação integral do débito. 2. Inexiste previsão legal de exigência de citação prévia do devedor fiduciário para que o prazo de purgação da mora inicie-se e a propriedade consolide-se no patrimônio do credor. Isso ocorre com a mera apreensão do bem e o escoamento do prazo de cinco (5) dias previsto no art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei no 911/1969.” (Acórdão 2079187, 0740975-80.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 21/01/2026.) Portanto, diante da probabilidade do direito e do risco de prejuízo irreparável para o credor caso haja demora para citação do devedor, presentes estão os requisitos legais para concessão da tutela de urgência recursal. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar a retirada da restrição via RENAJUD tão logo transcorrido, in albis, o prazo de 5 (cinco) dias para purga da mora, independente de citação do devedor. Dispensadas a intimação para contrarrazoar o recurso, considerando a ausência de citação do devedor nos autos principais. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 30 de março de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora